Tribunal: CARF
Processo: 10768.723222/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.723222/2023-81
ACÓRDÃO
2101-003.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLODOALDO DOS SANTOS PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE DE
MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria,
reforma ou pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma
definida em lei, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico
oficial com os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O
laudo médico oficial pode atestar a data inicial da doença grave e o
benefício será considerado a partir do momento indicado pelo serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos
Municípios.
Caso o laudo seja omisso com relação a data de início da moléstia grave,
presume-se que a enfermidade só pôde ser atestada na data do
correspondente exame médico oficial e somente a partir desta constatação
faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido documento
expedido por serviço médico particular.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723222/2023-81
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Campos Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLODOALDO DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão da 10a TURMA/DRJ01 (Acórdão 101-028.999) que julgou parcialmente procedente
sua impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao
exercício 2022 (ano-calendário 2021).
A Notificação de Lançamento original exigia o valor de R$ 84.927,25, decorrente de
duas infrações: (i) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave; e
(ii) dedução indevida de despesas médicas.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, acolhendo a defesa quanto às
despesas médicas – que foram restabelecidas por terem sido devidamente comprovadas pelo
contribuinte – e mantendo a glosa dos rendimentos considerados indevidamente isentos por
moléstia grave.
Com isso, o crédito tributário foi reduzido para R$ 70.014,32 de imposto
suplementar, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora. Veja-se a ementa do acórdão
recorrido:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
É requisito para o reconhecimento da isenção do IRPF decorrente de moléstia
grave a comprovação concomitante de que os rendimentos são oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva ou pensão e de que o contribuinte é portador de
uma das doenças previstas no texto legal, mediante a apresentação de laudo
emitido por serviço médico oficial da União, de Estado, do Distrito Federal ou de
Município.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO
Tendo o contribuinte apresentado documentos comprovando as deduções com
despesas médicas informadas em sua DIRPF, devem ser restabelecidos os valores
glosados pela fiscalização
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente insurge-se especificamente contra a
manutenção da glosa dos rendimentos por moléstia grave, alegando que foi diagnosticado com
neoplasia maligna (câncer de próstata) em 1997, tendo sua aposentadoria voluntária convertida
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723222/2023-81
3
em aposentadoria por invalidez através da Portaria no 241 de 10/10/1997 do Ministério da
Economia.
Sustenta que desde então a fonte pagadora cessou a retenção do imposto de renda,
fornecendo comprovantes de rendimentos como isentos, e que o laudo médico emitido pelo
serviço médico oficial da fonte pagadora é válido para comprovação da isenção.
O Recorrente invoca a jurisprudência do STJ (Súmula no 598) e precedentes do
CARF, pleiteando o cancelamento integral da exigência e o restabelecimento do imposto a restituir
de R$ 21.223,72.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia reside exclusivamente na questão dos rendimentos considerados
indevidamente isentos por moléstia grave, uma vez que a DRJ já acolheu a defesa do contribuinte
quanto às despesas médicas, restabelecendo as deduções comprovadas.
Conforme a Súmula CARF no 63, são necessários dois requisitos cumulativos para o
gozo da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988: (i) os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e (ii) a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, embora o primeiro requisito esteja atendido, pois o Recorrente
percebe proventos de aposentadoria, o mesmo não ocorre com o segundo requisito.
O Recorrente apresentou:

Laudos médicos particulares datados de 1997 (Dr. Heitor C. Paiva, Dra. Clarice F.E.
Maciel)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723222/2023-81
4

Portaria administrativa no 241/97 convertendo aposentadoria voluntária em
invalidez

Comprovantes de rendimentos da fonte pagadora indicando isenção
Nenhum desses documentos constitui laudo pericial oficial nos termos exigidos pelo
art. 30 da Lei no 9.250/95 e pela Súmula CARF no 63.
O reconhecimento da isenção pela fonte pagadora (Ministério da Economia),
embora seja ato de órgão público, não supre a exigência legal específica de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial.
A conversão da aposentadoria voluntária em invalidez, formalizada pela Portaria no
241/97, constitui ato administrativo previdenciário que não se confunde com o laudo pericial
médico exigido pela legislação tributária.
Conforme decidiu corretamente a DRJ: “O reconhecimento da isenção por parte da
fonte pagadora não obriga a Receita Federal a ter o mesmo entendimento, pois as provas aqui
apresentadas não permitem chegar a esta conclusão.”
A Súmula no 598 do STJ é de aplicação exclusiva do Poder Judiciário. O CARF, como
órgão administrativo de controle de legalidade, está vinculado aos requisitos expressamente
previstos na legislação e em sua jurisprudência sumulada.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 147
DF CARF MF
Original